Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETRATAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. NOVO INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES. REQUISITOS PARA O ANPP NÃO PREENCHIDOS.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa pleiteia, em síntese, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja homologada a proposta de ANPP.
2. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador.
3. O ANPP não terá lugar quando não cumpridos os requisitos, dentre os quais ser suficientes para a reprovação e prevenção da infração penal, como é o caso dos autos tendo em vista o possível envolvimento do agente com a prática de novos delitos.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.